Tribunal: TJPA
Processo: 0077086-94.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077086-94.2016.8.14.0301
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: LEA DO NASCIMENTO DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ. SÚMULA 474 E TEMA 542 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Necessidade de quantificação do dano sofrido para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez. Súmula 474 e Tema 542 do STJ.

2. Laudo apresentado não informa
sobre os níveis das sequelas permanentes suportadas pela Apelada.

3. Impõe-se a anulação da sentença e realização de novo laudo pericial diante da impossibilidade de se verificar o efetivo grau de invalidez.

4. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação em Ação de Cobrança oriunda da 1ª vara cível e empresarial de Belém, interposta por
LEA DO NASCIMENTO DAMASCENO contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Na exordial (ID 2259973), a Autora alega ter sido vítima de acidente de trânsito em 10/07/2012 que lhe gerou lesões físicas. Em razão disso, informa ter recebido a importância de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) como indenização de seguro DPVAT, contudo busca o complemento do valor para R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), quantia que entende devida conforme a legislação à época.

A empresa Ré contestou a ação (ID 2259975) arguindo preliminarmente a obrigatoriedade de laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML) para apurar o grau de invalidez permanente. No mérito, aduz que a Autora foi submetida a processo administrativo em que foi procedida análise pericial quantitativa e qualitativa da invalidez acometida, concluindo-se pela leve perda funcional de seu membro, indenizável com a quantia de R$ R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Por fim, a Requerida assevera que, ao receber a importância, a Requerente firmou recibo de quitação irrevogável, onde anuiu a impossibilidade de reclamar qualquer diferença.

Foi apresentada manifestação à contestação (ID 2259977).

O juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e CONDENO a requerida [...] a PAGAR para a requerente [...] a indenização dp seguro obrigatórios DPVAT no valor de R$ 13.500,00 [...] descontados o valor de R$ 1.687,50 [...] a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, art. 406), a partir da citação (CPC, art. 240, caput), ocorrida em 08/06/2016 [...], além de correção monetária pelo INPC, a contar da data de ocorrência do acidente (fato), ou seja, em 10/07/2012.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do patrono dos requerentes no valor de 20% (vinte por cento) do valor da condenação [...].

Inconformada, a Requerida interpôs o presente recurso de apelação (ID 2259979) arguindo a constitucionalidade das Leis 11.482/2007 e 11.945/2009 que alteraram a Lei 6.194/74, que rege o seguro DPVAT. Ademais, sustenta a necessidade de juntada de laudo emitido pelo IML ou judicialmente para auferir o grau e a existência de lesão superior àquela constatada administrativamente.

Contrarrazões apresentas pugnando pela manutenção da sentença (ID 2259980).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de julho de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Defende o Apelante a constitucionalidade das Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009 que alteraram a Lei nº 6.194/74 (regulamento do seguro DPVAT). Alega ainda a obrigatoriedade de perícia oficial para auferir o grau e a existência de lesão superior àquela constatada administrativamente em exame na Apelada.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º, §1º, I e II do referido diploma legal estipula gradações para indenização, a depender do grau da lesão sofrida:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§1º No caso da cobertura de que trata o
inciso II
do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

No mesmo sentido da norma legal, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui tanto súmula quanto Recurso Especial julgado na sistemática dos recursos repetitivos reconhecendo a possibilidade de pagamento do seguro DPVAT em valor proporcional ao grau da invalidez. Trata-se da Súmula 474 e do REsp 1246432 (Tema 542), assim transcritos:

Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ).

2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013)

Ressalta-se que o STJ firmou entendimento pela imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração da indenização devida a título de DPVAT, inclusive em relação aos acidentes ocorridos
antes da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008
(convertida na Lei 11.945/09).

Assim, faz-se imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional do seguro, impondo-se a

realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente, conforme já decidido por esta Colenda Turma
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR: SUBSTITUIÇÃO DA RECORRENTE PELA SEGURADORA LÍDER DOS SEGUROS DO CONSÓRCIO DPVAT, REJEITADA. MÉRITO: INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/2007 E 11.495/2009 AFASTADA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DA ADI N. 4350/DF, QUE RECONHECEU A COMPATIBILIDADE DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL COM A CARTA MAGNA.
QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT QUE SE APLICA MESMO AOS FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 451/2008 (LEI Nº 11.945/2009). NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AFERIÇÃO DO GRAU DE LESÃO SUPORTADA PELO AUTOR/APELADO. IMPOSSIBILIDADE DE ATESTAR À EXTENSÃO DO DANO. PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕEM, RETORNANDO OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM A FIM DE POSSIBILITAR A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

5 – Acerca dos critérios a serem observados para o cálculo dessa proporcionalidade, o próprio STJ, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia nº. 1.303.038/RS estabeleceu a validade da utilização da Tabela do CNPS para a fixação desta proporcionalidade, quando se tratar de acidentes ocorridos antes de 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória nº. 451/2008

6 – É imprescindível, portanto, a comprovação do grau de invalidez do segurado, de modo que, caso tal extensão não esteja suficientemente demonstrada, necessária a dilação probatória visando averiguar a cobrança de complementação de indenização relativa ao seguro obrigatório - DPVAT oriunda de invalidez permanente, a qual deverá ser fixada em conformidade com o grau da lesão e a sua extensão.

7 –
Laudo do IML acostado aos autos que revela ser o segurado acometido de debilidade permanente de parte membro superior direito, inexistindo, entretanto qualquer menção a extensão ou gradação desta. Anulação da sentença que se impõem, retornando os autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a devida instrução probatória.

8 –
Recurso de Apelação Conhecido e Provido, reconhecendo a constitucionalidade das Leis n°. 11.482/2007 e 11.495/2009, e anulando a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para a devida instrução e, consequente, realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pelo autor/apelado.

(2018.01322459-79, 188.007, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06)

Compulsando os autos, observa-se no laudo do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (ID 2259973, Pág. 23) que, apesar de restar configurado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pela vítima, não há informação sobre os níveis das sequelas permanentes suportadas pela Apelada. Pelo contrário, constata-se, no respectivo documento, que os peritos atestaram a ausência de incapacidade e de debilidade permanente na Recorrida.

Dessa forma, entendo que, no presente caso, é essencial a realização de nova perícia, a fim de se auferir a real extensão dos danos sofridos e consequente apuração do valor da indenização a ser paga de forma proporcional
ao grau dos danos sofridos pelo segurado.

Ante o exposto, conheço o recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica na Apelada, a fim de apurar o grau de sua lesão e quantificar a respectiva indenização devida
.

É o voto.

Belém, 18/08/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 18/08/2020